Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante das tentativas infrutíferas do credor em localizar bens, é possível intimar o devedor para que indique bens passíveis de penhora, em respeito ao dever de colaboração que é atribuído às partes e ao juízo.
2. Ressalta-se, no entanto, que não se deve conferir interpretação literal à referida norma, porquanto a inércia da parte executada em apresentar bens passíveis de constrição, por si só, não tem o condão de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.